Tribunal: TJES
Processo: 5026794-28.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026794-28.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZE MARINS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026794-28.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO
: DENIZE MARINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO POR APOSENTADA. FRAUDE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO ISOLADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA FRENTE À CONSTATAÇÃO DE FRAUDE ("GOLPE DO PIX MEDIATO"). DEPÓSITO DO VALOR IMEDIATAMENTE SUBTRAÍDO DA CONTA DA CONSUMIDORA VIA PIX PARA TERCEIRO EM POUCOS MINUTOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a parte autora que constatou em abril de 2025 o lançamento de um empréstimo consignado em seu nome junto ao Banco C6 Consignado S.A., sob o contrato nº 90145138653. Ela afirma veementemente não reconhecer essa contratação, que foi estipulada com parcelas mensais de R$ 37,10 a serem iniciadas no mês de maio de 2025. Segundo o relato da autora, o valor do financiamento, equivalente à quantia de R$ 1.565,47, chegou a ser creditado em sua conta bancária de titularidade na Caixa Econômica Federal no dia 10 de abril de 2025. No entanto, apenas cinco minutos após a realização desse depósito, o referido montante foi imediatamente transferido de sua conta para a empresa PagSeguro de forma integral, sem o seu consentimento, conhecimento ou qualquer tipo de autorização, o que fez com que a requerente perdesse o acesso e a disponibilidade do valor que havia sido recebido. Por fim, a autora relata que tentou resolver a situação por vias administrativas, mas não obteve êxito na solução do impasse.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, condenando em indenização de restituição em dobro e danos morais, de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelo recorrente consiste na: (i) regularidade da contratação; (ii) assinatura eletrônica por biometria facial; (iii) inércia da parte autora, ausência de contato administrativo; (iv) restituição em dobro; (v) inexistência de danos morais; (vi) redução da indenização de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A r. sentença combatida julgou procedentes os pedidos inaugurais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 90145138653, condenar o banco recorrente à restituição em dobro das parcelas descontadas (R$ 74,20) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, autorizando, ao final, a compensação com o valor creditado na conta da autora (R$ 1.565,47).

5. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adotou as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, pois a decisão ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir. O caso sob comento amolda-se perfeitamente às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos relativos à segurança da prestação dos seus serviços de crédito (art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ).

7. Conforme bem fundamentado na sentença, restou incontroverso que a transação foi regularmente processada, a tese defensiva pauta-se na suficiência da assinatura eletrônica por biometria facial ("selfie") e no registro de geolocalização supostamente próximo ao domicílio da autora. Ocorre que tais mecanismos tecnológicos, se analisados de forma isolada, não têm o condão de blindar a operação contra fraudes sofisticadas, tampouco servem como prova absoluta da manifestação consciente de vontade da consumidora.

8. Ficou fartamente provado nos autos o fenômeno conhecido pela jurisprudência como o "golpe do PIX imediato": o valor do mútuo (R$ 1.565,47) entrou na conta bancária da autora mantida junto à Caixa Econômica Federal em 10/04/2025 às 16h57min15s. Contudo, apenas 5 (cinco) minutos depois, precisamente às 17h02min35s, a integralidade da referida importância foi transferida via PIX para uma conta na plataforma PagSeguro, sem que a idosa, beneficiária de aposentada por invalidez, detivesse qualquer controle ou ciência sobre o ato. Não há vestígio ou demonstração mínima de que a recorrida tenha usufruído ou obtido proveito econômico de qualquer fração do montante financiado. A velocidade cronometrada da transação subsequente expõe a vulnerabilidade sistêmica do banco ao aprovar e liberar crédito sem a devida checagem dos canais de segurança e autenticidade da contratação, permitindo que fraudadores utilizassem os dados e a imagem da autora como mero instrumento do ilícito.

9. Nesse cenário, incide de forma imperativa o entendimento consolidado na Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
." Configurado o fortuito interno e a falha na prestação do serviço, correta a declaração de nulidade do contrato e a ordem de cessação definitiva dos descontos em folha.

10. No tocante à repetição do indébito, agiu com acerto o juízo originário ao determinar a restituição em dobro (R$ 74,20). Diante da pacificação do tema pelo STJ (EAREsp 676.608/RJ), a devolução em dobro independe da prova de má-fé da instituição, bastando que a cobrança seja indevida e não decorra de erro justificável, o que nitidamente se aplica ao desconto fundado em contratação fraudulenta sobre benefício previdenciário.

11. Quanto ao dano moral, este se mostra evidente e configurado na modalidade
in re ipsa
. A subtração mensal de parcelas, ainda que de pequeno valor nominal, sobre os proventos de uma aposentada que percebe benefício de caráter essencialmente alimentar compromete sua subsistência econômica e extrapola a barreira dos meros aborrecimentos ordinários.

12. No que tange ao valor da indenização por danos morais, este deve ser mantido. encontra-se adequado aos precedentes desta Turma Recursal e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa para a Recorrida.

13. Por fim, no intuito de restabelecer o
status quo ante
e coibir qualquer ganho infundado, a respeitável sentença de primeiro grau agiu sob o manto da prudência ao determinar a compensação entre os valores devidos pelo banco à consumidora (danos morais e materiais) e o montante originalmente aportado na conta corrente da autora (R$ 1.565,47) , o que mitiga qualquer insurgência do recorrente quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO

14. Pelo exposto, o voto é no sentido de
CONHECER
dos Recursos Inominados interpostos pelas Rés e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)